Tribunal: CARF
Processo: 11610.721874/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
S1-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.721874/2019-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1001-002.650 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
11 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
PEDALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
que não traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos
apresentados pelo julgador, para contrapor o entendimento manifestado na
decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e
confirmação da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Abelson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-69.213 da 6a Turma da
DRJ/POA que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.13),
face à existência de atividade vedada, CNAE 6462-0/00 - Holdings de instituições não
financeiras (artigo 3o, §4o, inciso VII da Lei Complementar no 123/2006).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721874/2019-51
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.650 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721874/2019-51

A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade (MI) alegando
que:
Tem como atividade a corretagem de seguros ramos elementares, vida,
capitalização, planos previdenciários e saúde (CNAE 6622-3/00).
Porém, foi adicionado erroneamente a atividade de participação em outras
sociedades de segmentos diversos, coligadas, controladas, exceto companhias de
seguro (CNAE 6462-0/00).
Afirma que após a obtenção do CNPJ, solicitou a opção pelo Simples Nacional,
a qual foi indeferida em razão da vedação do CNAE 6462-0/00 no regime
simplificado de tributação.
Assim, registrou a alteração do contrato social, sob o no 363.952/19-6, em
15/07/2019, excluindo a atividade vedada.
Ao final, requer a revisão do indeferimento do pedido para que seja incluída no
Simples Nacional com efeitos a partir de 26/06/2019 (data da constituição da
empresa).
A DRJ, em julgamento, ocorrido em 26/05/2020, proferiu a seguinte decisão:
Acórdão 10-69.213 - 6a Turma da DRJ/POA
Sessão de 26 de maio de 2020
Processo 11610.721874/2019-51
Interessado PEDALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 26/06/2019
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
EMPRESA EM INÍCIO DE ATIVIDADE.
A opção pelo Simples Nacional deve ser indeferida se na data do pedido efetuado pela
empresa em início de atividade constava uma atividade impeditiva no contrato social e
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada em 14/10/2020 (fl.61), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 16/10/2020 (fl. 39).
Em seu RV, a recorrente repete os argumentos apresentados em sede de MI.
Requer o novamente indeferimento do pedido para que seja incluída no Simples Nacional com
efeitos a partir de 26/06/2019 (data da constituição da empresa).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.650 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721874/2019-51

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente, não trouxe nenhum argumento novo em seu RV, limitando-se por
repetir o que alegado em sede de MI.
A DRJ já analisou todas as alegações e concluiu adequadamente, sendo
irretocável a sua decisão, para a qual, peço a devida vênia para a ela aderir, com base no art. 50,
da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF, da qual reproduzo o seguinte trecho, que adoto
por seus próprios fundamentos, com os quais estou plenamente de acordo:
A atividade vedada à opção, informada pelo contribuinte à Secretaria da
Receita Federal do Brasil com base no seu contrato social, o impedia de
beneficiar-se do regime simplificado de tributação.
O contribuinte regularizou a pendência impeditiva relativa à atividade vedada
em 15/07/2019, conforme re-ratificação do contrato de constituição da empresa
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, fls. 5/11. Esta informação é
corroborada com o registro do evento 244 – alteração de atividade econômica
(principal e secundária), da consulta ao CNPJ juntada à fl. 32 dos autos, abaixo
colacionada:

Assim, esta alteração não tem o condão de modificar o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional para o ano de 2019. Isto porque a empresa em início de
atividade deve estar, no momento da solicitação de opção, sem nenhuma pendência
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional. É o que dispõe o artigo 6°, parágrafo 3o
da Resolução CGSN n° 140/2018, abaixo reproduzido:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput).
Portanto, conclui-se que havia impedimento ao deferimento da solicitação de
opção pelo Simples Nacional em razão da constatação da existência de atividade
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.650 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721874/2019-51

vedada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e no contrato social do
interessado. Consequentemente, nego provimento ao presente recurso voluntário,
prevalecendo a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital